Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o autor sustentou a inadmissibilidade da apelação interposta pelos rés, porque "é indeterminado e precário, não se insurgindo diretamente contra a sentença, pois não se trata exclusivamente de dependente menor de 21 anos de idade" (ID. 73587123 - pág. 07). Portanto, não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado a dobra legal, acerca da violação apontada. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12